Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004711-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAZARIO DIAS DA SILVA - CPF: 011.855.121-36 (RECORRENTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), NAZARIO DIAS DA SILVA - CPF: 011.855.121-36 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004711-84.2019.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NAZARIO DIAS DA SILVA

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TOI QUE ATESTOU MEDIDOR DANIFICADO E REGISTRO DE CONSUMO A MENOR – FOTOS E LAUDO INMETRO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra uma vistoria da Reclamada, alegando que foi acusada no TOI de desvio de consumo na Unidade Consumidora.

Entretanto, foram juntados aos autos TOI, laudo do INMETRO e fotos que atestam que o medidor se encontrava danificado, sendo correta a aplicação de fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em dano moral pelo corte de energia por fatura do mês corrente e ainda no prazo de 90 dias, a justificar a sua contemporaneidade.

RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO O PROVIMENTO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

A parte Recorrente ENERGISA requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrente NAZARIO requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

As partes devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, acerca da juntada de documento novo, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.
Além disso, os documentos foram juntados aos autos pouco depois da contestação, e inclusive ANTES da impugnação, e mesmo assim o Autor não os impugnou, se preocupando apenas em alegar preclusão.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

A pretensão do Recorrente ENERGISA é a improcedência da ação, pois devidamente constatado o desvio de consumo, por TOI, fotos e laudo do INMETRO que atestou que o medidor estava danificado, gerando a cobrança de recuperação de um mês de consumo não registrado.

Friso que a vistoria ocorreu em 03/01/2019, com assinatura em rubrica, a qual o Autor não contestou ser sua, de algum funcionário ou familiar, sendo encaminhado ainda Agendamento de Avaliação do Medidor, sendo recebido pela MESMA assinatura do TOI, marcada para o dia 12/02/2019, que atestou o registro a menor no mês de 12/2018.

A parte autora procura demonstrar que sofreu danos morais ao ser acusada de desvio de consumo em sua unidade consumidora, entretanto, não se verifica pelos fatos narrados e pela prova produzida o efetivo dano moral.

Isso porque, restou comprovado pela Reclamada, que houve demonstração através do TOI e LAUDO DO INMETRO de que o medidor de energia estava com o display apagado, ou seja, não estava registrando a energia corretamente.

Ademais, mesmo com a juntada dos documentos antes da impugnação, de onde, caberia ao mesmo ali quando apresentou a impugnação ter apresentado as considerações, pois quem acessa o processo está intimado de todos os atos, mas, mesmo que assim não o fosse, observa-se que quando da juntada de novo na peça de recurso inominado os mesmos documentos, em sede de contrarrazões a parte nada alega sobre não ter sido o consumidor quem assinou o TOI, restando apenas a questão de juntada de documento a destempo, questão ultrapassada, de onde, a negativa da assinatura apenas em sede de sustentação oral é que veio essa argumentação da defesa.

Sendo, portanto, o corte devido, pela fatura de recuperação de consumo, conforme documentos, ainda mais quando se observa ser do mês corrente e ainda dentro do prazo de 90 dias, de onde, é feita a recuperação do consumo, de vários meses e dentro destes meses ainda o período permitido pelo julgamento repetitivo do STJ, traçado no tema 699, nos moldes abaixo:

TEMA 699 STJ: a hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação

O fato de ter sido efetivado o corte de energia em uma sexta-feira, contrariando a legislação estadual, entendo que, tal fato em si só não gera de forma automática a condenação em danos morais, resumindo-se muito mais em uma penalidade, se acaso existir, na via administrativa, via PROCON, se for o caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente NAZARIO e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor SALVINO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020